Tribunal: CARF
Processo: 10380.901978/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901978/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.771 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
VICUNHA TEXTIL S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
PENDENTES DE HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou
procedente em Parte Manifestação de Inconformidade.
DESPACHO DECISÓRIO
O Despacho Decisório não homologou as compensações dos débitos declarados
nos PER/DCOMP de fls. 40 a 42, com crédito de Saldo Negativo de CSLL, ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901978/2010-05
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.771 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901978/2010-05

2003, informado no valor de R$ 2.376.673,70, composto de estimativas compensadas no
PER/DCOMP no 23629.96704.100903.1.3.02-1922, que não foram homologadas.
As estimativas de CSLL não confirmadas, ano-calendário 2003, referem-se às
seguintes parcelas:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Contra o Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, protestando, genericamente, por juntada posterior de documentos e de
realização de diligência, e alegando que o PER/DCOMP no 23629.96704.100903.1.3.02-1922
foi informado incorretamente, quando o correto seria o PER/DCOMP no
08793.96775.140803.1.3.02-6040.
O colegiado a quo registra que o PER/DCOMP no 08793.96775.140803.1.3.02-
6040, formalizado nos autos do Processo Administrativo no 10380.901534/2006-85, foi objeto
do Acórdão DRJ 08-29.037, de 20/3/2014, contra o qual foi apresentado Recurso Voluntário,
pendente de apreciação pelo CARF. Diz, ainda, que no citado processo administrativo foi
reconhecido o saldo negativo no valor R$ 3.609.302,23, dos R$ 3.650.736,64 pleiteados,
referentes a IRPJ do ano-calendário 2002, .
A DRJ relata que com o crédito acima referido foram homologadas as seguintes
estimativas de CSLL do ano de 2003, conforme extrato do Processo Administrativo no
10380.901534/2006-85 (fls 976 et. seq.):

O total das estimativas compensadas no ano de 2003, conforme quadro acima,
corresponde a R$ 2.321.223,87, valor este reconhecido pela DRJ, que rejeitou,
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.771 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901978/2010-05

preliminarmente, o pedido genérico de posterior juntada de provas e de realização de
diligência, e, no mérito, deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignada com o Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
alegando, em sua defesa, os seguintes argumentos de fato e de direito, em síntese:
 A referida Manifestação de Inconformidade foi apresentada em razão da ocorrência de
erro material tendo em vista que o PER/DCOMP no 23629.96704.100903.1.3.02-1922
foi informado incorretamente, quando o acertado seria o PER/DCOMP no
08793.96775.140803.1.3.02-6040;
 PER/DCOMP no 08793.96775.140803.1.3.02-6040 acima referido encontra-se em
discussão nos autos do Processo Administrativo no 10380.901534/2006-85, por meio do
qual o crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido, conforme decisão proferida no
Acórdão DRJ 08-29.037, de 20 de março de 2014 (Documento 02);
 Analisando a decisão acima ementada, verifica-se como sendo devida a restituição do
valor original de R$ 3.609.302,23 (três milhões, seiscentos e nove mil, trezentos e dois
reais e vinte e três centavos), remanescendo uma diferença de R$ 41.434,42 (quarenta
e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos), ante o valor
inicial de R$ 3.650.736,65 (três milhões, seiscentos e cinquenta mil, setecentos e trinta
seis reais e sessenta e cinco centavos);
 Em razão da parcial procedência da manifestação de inconformidade apresentada nos
autos do Processo Administrativo no 10380.901534/2006-85, no qual tramita a
discussão da PER/DCOMP no 08793.96775.140803.1.3.02-6040, foi interposto recurso
voluntário (Documento 03), em 05/12/2014, por meio do qual explanou-se que o valor
controvertido de R$ 41.434,42 (quarenta e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais
e quarenta e dois centavos) inclui o montante de R$ 26.484,11 (vinte e seis mil,
quatrocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos), adicionado em Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ/2003) da recorrente como
imposto retido pelo Bank Boston Banco Múltiplo S/A, considerando o informe de
rendimentos, emitido pela fonte pagadora e responsável tributária. O Bank Boston
Banco Múltiplo S/A foi sucedido pelo Banco Itaubank S/A, subsistindo o mesmo
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob no
60.394.079/0001-04:


Conforme já demonstrado no recurso voluntário interposto nos autos do
Processo Administrativo no 10380.901534/2006-85, o crédito de R$ 26.484,11 (vinte e
seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos) é incontroverso,
considerando os documentos extraídos dos autos [...];
 Desta forma, torna-se claro que tanto nos presentes autos (Processo Administrativo no
10380.902.606/2010-98),
como
nos
autos
do
Processo
Administrativo
no
10380.901534/2006-85 a controvérsia recursal se limita à PER/DCOMP no
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.771 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901978/2010-05

08793.96775.140803.1.3.02-6040 na qual se discute o crédito de R$ 26.484,11 (vinte e
seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos);
 Ora, tendo em vista que exatamente a mesma PER/DCOMP que motivou a parcial
procedência da Manifestação de Inconformidade apresentada nestes autos está
pendente de apreciação no Processo Administrativo no 10380.901534/2006-85, é
imperioso que os presentes autos aguardem decisão final a ser proferida nos autos do
Processo Administrativo no 10380.901534/2006-85, sob pena de se permitir uma
cobrança indevida nos presentes auto;
 A identidade de objetos entre o presente processo administrativo e o Processo
Administrativo no 10380.901534/2006-85 é patente, de forma que caso venha a ser
permitido qualquer ato de cobrança nos presentes autos se estaria desrespeitando o
próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Explica-se: a
PER/DCOMP no 08793.96775.140803.1.3.02-6040, motivadora da parcial procedência
da manifestação de inconformidade da ora recorrente, está em discussão nos autos do
Processo Administrativo no 10380.901534/2006-85, cuja exigibilidade encontra-se
suspensa, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, em
razão da interposição de recurso voluntário.
 Ora, não finalizada a discussão na seara administrativa, possui o contribuinte o direito
da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151, III, do
Código Tributário Nacional;
 Logo, considerando a necessidade de se buscar a pacificação quanto ao direito
creditório da ora recorrente, bem como, com o escopo de se evitar decisões conflitantes
no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, mostra-se
salutar, por ora, o sobrestamento dos presentes autos, sob pena de decisões
incompatíveis e conflitantes;
 Isto posto, requer o provimento integral deste recurso voluntário, deferindo o
sobrestamento dos presentes autos, tendo em vista que o mérito quanto ao direito de
crédito está em discussão nos autos do Processo Administrativo no 10380.901534/2006-
85, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da interposição de recurso
voluntário, sendo de rigor a não realização de qualquer ato de cobrança nos presentes
autos.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Como foi relatado, a Recorrente solicita o sobrestamento dos presentes autos
até o julgamento definitivo do processo principal, pois tanto nos presentes autos, como nos
autos do Processo Administrativo no 10380.901534/2006-85 a controvérsia recursal se limita
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.771 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901978/2010-05

à PER/DCOMP no 08793.96775.140803.1.3.02-6040, na qual se discute o crédito de R$
26.484,11 (vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos).
Como se vê, a compensação declarada no PER/DCOMP não foi homologada
pela instância a quo porque as compensações de estimativas, que compõem o saldo negativo
reivindicado, encontravam-se pendentes de decisão em outro processo. Com efeito, aguarda-
se, ainda, o julgamento do recurso voluntário contra o acórdão proferido no processo no
10380.901534/2006-85.
Nestes casos, prevalecia o entendimento pelo sobrestamento dos autos, nas
diversas situações apuração de saldo negativo oriundo de estimativas não efetivamente
recolhidas. O caso mais comum era aquele em que as estimativas eram extintas por meio de
compensação declarada, com homologação ainda pendente de solução de um contencioso,
concluindo-se pela ausência de direito líquido e certo no processo decorrente.
Contudo, a partir do Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018, esse ponto de
vista foi afastado, para os PER/DCOMP transmitidos até 31/5/2018, pois com a edição da Lei
no 13.670, de 2018, foi vedada a compensação de débitos de estimativas mensais. Este
entendimento foi confirmado no Ato Declaratório Interpretativo RFB no 4, de 14/8/2018.
De tal sorte, os débitos de estimativas mensais quitados por compensação,
confessados em DCTF, cujos PER/DCOMP foram transmitidos até 31/5/2018, compõem o
saldo negativo do IRPJ e da CSLL, ao final do período de apuração correspondente, até
31/12/2018, sob condição resolutória de ulterior homologação.
Na hipótese da compensação não homologada, a situação deve ser a retratada
em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato jurídico
tributário do IRPJ e da CSLL. Logo, salvo a situação de compensação não declarada, extinto
está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória, podendo ela ser deduzida do
total do tributo devido, ou compor o saldo negativo, e eventual não homologação, em decisão
definitiva, deverá ser objeto de cobrança.
Se o despacho decisório não homologou a compensação antes de 31 de
dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, tornando-se definitivo em 31
de dezembro, não há formação do crédito tributário nem, como corolário lógico, a sua
extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico tributário nem a conversão das
estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não homologado na compensação
declarada, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da
IN RFB no 1.700, de 2014. 10.3.
Por outro lado, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do
ano-calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pouco importando o que irá ocorrer
depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.771 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901978/2010-05

compensação. A manifestação de inconformidade, na hipótese, se delimita ao direito
creditório não homologado.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, por meio de
Execução Fiscal.
Diante disso, eventual glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente,
que encontra-se pendente de apreciação no Processo Administrativo no 10380.901534/2006-
85, acarretaria cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado
terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada, e, de
outro, haverá a redução do saldo negativo, gerando outro débito com a mesma origem.
Para consolidar o entendimento aqui esposado, foi editada a Súmula CARF no
177, aprovada pela 1a Turma da CSRF, em sessão de 6/8/2021, com vigência em 16/8/2021.
Eis os teor da referida Súmula:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Posto isso, conheço do Recurso Voluntário, para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reconhecendo o direito crédito no valor de R$ 26.484,11 como líquido e
certo, nos termos do art. 170 do CTN, para o fim de homologação das compensações
declarada, até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 1095
DF CARF MF
Original